Tribunal: TJDFT
Processo: 0004459-37.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0004459-37.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JESSICA CANDIDA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme já determinado no despacho de Id 21629120, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal com atuação perante esta Turma Recursal a fim de que seja prestado o devido parecer no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal